Tribunal: TJES
Processo: 0000009-22.2003.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000009-22.2003.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: EDIONES ANDRIAO CASSILHAS e outros (2)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Castelo contra sentença que acolheu a objeção de pré-executividade apresentada por Ediones Andrião Cassilhas, Elizângela Andrião e Eduardo Andrião, extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva e condenou o ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, o Município apelante deve arcar com os ônus sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta por ilegitimidade passiva, diante da alegação de que a ação foi proposta em razão de omissão dos contribuintes em atualizar o cadastro imobiliário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A ausência de atualização cadastral pelos apelados não configura descumprimento de obrigação acessória, pois a alienação do imóvel ocorreu em 1982, quando o bem possuía natureza rural e não havia cadastro fiscal municipal instituído.

A legislação municipal que impõe dever de comunicação ao fisco (Lei n. 1.803/98) não pode ser aplicada retroativamente a fatos pretéritos, sob pena de violação à segurança jurídica.

Compete ao Município diligenciar previamente para correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, especialmente por meio da consulta ao registro imobiliário, ônus não observado no caso.

A responsabilidade pela propositura indevida da execução fiscal, com base em dados desatualizados, recai sobre o próprio Município, que deve suportar os ônus sucumbenciais, conforme jurisprudência consolidada no TJES.

A condenação do ente público ao pagamento de custas está de acordo com o art. 39, parágrafo único, da LEF, e com o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1054, ao reconhecer que a Fazenda Pública deve ressarcir despesas adiantadas pela parte contrária, caso vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao Município diligenciar previamente à propositura da execução fiscal para correta identificação do sujeito passivo, inclusive mediante consulta ao registro imobiliário.

A omissão da Fazenda Pública na apuração da titularidade do imóvel atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando sua condenação aos ônus sucumbenciais.

A obrigação acessória de atualização cadastral não se aplica retroativamente e não exime o ente público da responsabilidade processual por eventual falha na indicação do polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 113, § 3º, e 202; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 39, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv n. 5008365-23.2023.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 27-05-2025.

TJES, ApCiv n. 5000833-53.2022.8.08.0004, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 26-05-2025.

(TJES; ApCiv n. 5001318-37.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; j. 13-05-2025).

TJES; ApCiv n. 5000335-02.2019.8.08.0023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; j. 12-06-2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000009-22.2003.8.08.0013.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO.

APELADOS: EDIONES ANDRIÃO CASSILHAS, ELIZÂNGELA ANDRIÃO E EDUARDO ANDRIÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de apelação cível interposta em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca de Castelo, nos autos da “ação de execução fiscal” proposta por ele em face de Adalto Andrião, que acolheu a “exceção de pré-executividade” oposta por Ediones Andrião Cassilhas, Elizângela Andrião e Eduardo Andrião, ora apelados, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Em que pese o esforço argumentativo despendido, a pretensão recursal não merece prosperar.

O apelante busca a reforma da sentença que, ao acolher a exceção de pré-executividade por ilegitimidade passiva, condenou-o ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para tanto, sustentou, em suma, que a instauração equivocada do processo executivo decorreu da inércia dos próprios executados, ora apelados, que teriam deixado de cumprir a obrigação acessória de comunicar a transferência da propriedade do imóvel ao Fisco Municipal, devendo, por isso, arcar com os ônus da sucumbência em atenção ao princípio da causalidade.

O cerne da controvérsia consiste em aferir sobre quem deve recair o ônus da sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal por ilegitimidade passiva, quando o exequente alega que o ajuizamento equivocado da demanda decorreu da inércia do antigo proprietário em atualizar o cadastro imobiliário municipal. O Município apelante fundamentou sua tese na premissa de que a comunicação da alteração de titularidade do bem imóvel constitui uma obrigação tributária acessória, cujo descumprimento pelos apelados teria dado causa à propositura da ação. Invocou, nesse sentido, os artigos 98, 99 e 100 do seu Código Tributário (Lei Municipal n. 1.803/98), que impõem ao proprietário o dever de promover a atualização cadastral no prazo de 30 (trinta) dias.

Na hipótese dos autos, todavia, a aplicação do referido princípio da causalidade conduz a uma solução diversa daquela almejada pelo apelante. Isso porque, da análise detida dos elementos probatórios, extrai-se que a premissa fática da qual parte o recorrente, a suposta desídia dos apelados, não se sustenta.

Restou devidamente comprovado, e de fato é incontroverso, que o imóvel gerador do débito de IPTU foi alienado pelo genitor dos executados ao Sr. Eraldo Campana em 31 de dezembro de 1982 (fl. 91-vº), ou seja, mais de duas décadas antes do ajuizamento da presente execução fiscal, que ocorreu em 2003.

Conforme bem articulado pelos apelados em suas contrarrazões, à época da referida transação, o imóvel possuía natureza rural, não havendo sequer um cadastro imobiliário fiscal junto ao Município sobre o qual pudesse recair a obrigação de atualização. A própria municipalidade apenas procedeu ao cadastramento das unidades imobiliárias a partir do ano de 1995, após o desmembramento dos lotes promovido pelo novo proprietário (fls. 92-5vº).

Dessa forma, é logicamente impossível imputar aos apelados ou ao seu antecessor o descumprimento de uma obrigação acessória que, no momento da alienação do bem, era objetivamente inexigível, seja pela natureza do imóvel, seja pela inexistência de um registro fiscal a ser atualizado. A tentativa de aplicar retroativamente legislações tributárias de 1998 e posteriores para fundamentar um dever que deveria ter sido observado em 1982 revela-se juridicamente insustentável.

Por conseguinte, afigura-se insubsistente a tese de que a parte ré teria dado causa ao ajuizamento da demanda. A causalidade, no caso em tela, deve ser atribuída exclusivamente ao próprio Município apelante, que ajuizou a execução fiscal sem a devida diligência na verificação do sujeito passivo da obrigação tributária. Cabia ao ente público, antes de mobilizar a máquina judiciária, certificar-se da titularidade atual do imóvel, notadamente por meio de consulta ao registro imobiliário competente, providência que teria revelado de plano a ilegitimidade do executado. A propositura da ação com base em dados cadastrais manifestamente desatualizados, sem a mínima cautela na sua verificação, representa o verdadeiro fato gerador da instauração indevida do processo, atraindo para o exequente a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorrentes da extinção do feito.

A propósito, esse é o entendimento deste Colendo Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO. [...]

III. Razões de decidir o espólio de Cláudio Andrade não possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal ajuizada em 2022, uma vez que a partilha dos bens foi homologada por sentença em 2004. Compete exclusivamente à Fazenda Pública a correta identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, inclusive mediante diligência prévia para verificação da titularidade dos imóveis. A jurisprudência do TJES tem se posicionado no sentido de que não é obrigação dos herdeiros ou sucessores a atualização cadastral perante o município, sendo ônus do ente exequente a adoção das providências necessárias para individualizar o devedor.
O ajuizamento de execução fiscal contra parte ilegítima, em razão de falha cadastral não corrigida pela administração tributária, caracteriza causa suficiente à inversão dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade
. IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: Compete ao município a correta indicação do polo passivo na execução fiscal, inclusive mediante diligência para atualização cadastral. A omissão da Fazenda Pública na apuração do sujeito passivo tributário a ser incluído na CDA atrai para si a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, nos termos do princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 131, II; CPC/2015, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação cível nº 5000526-49.2016.8.08.0024, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza filho, j. 18.02.2020, djes 03.03.2020. TJES, apelação cível nº 0019452-96.2018.8.08.0347, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 14.08.2024. TJES, apelação cível nº 0020632-50.2018.8.08.0347, Rel. Des. Marcos valls feu rosa, j. 16.05.2024. TJES, apelação cível nº 0014716-69.2017.8.08.0347, Rel. Des. Marcos valls feu rosa, j. 19.04.2024. TJES, apelação cível nº 0003752-47.2015.8.08.0004, Rel. Des. Raphael americano camara, j. 09.11.2023. (TJES; AC 5008365-23.2023.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza; Publ. 27-05-2025). (Meus, os destaques)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]

III. Razões de decidir 3. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio é inadmissível quando o contribuinte falece antes da propositura da demanda, conforme precedentes do STJ e do TJES, sendo requisito para tanto que a citação válida do devedor tenha ocorrido antes do óbito (STJ, RESP nº 1.862.606/SC). 4. A propositura da ação contra pessoa já falecida configura ausência de formação válida da relação processual, resultando na nulidade da certidão de dívida ativa (CDA), nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF). 5. A obrigação acessória de atualização cadastral, prevista no código tributário municipal, não exime o ente público de realizar diligências para identificar corretamente o sujeito passivo antes do ajuizamento da ação. Tal obrigação, se descumprida, pode gerar penalidade pecuniária, mas não transfere o ônus processual ao contribuinte ou seus herdeiros (CTN, art. 113, § 3º). 6. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, uma vez que o equívoco na propositura da execução fiscal deu causa à defesa apresentada pelos herdeiros, representados por advogado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido se o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação válida na execução. 2. A ausência de formação válida da relação processual, decorrente do ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido, invalida a certidão de dívida ativa e compromete a continuidade do feito. 3. O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte ou seus herdeiros não afasta a responsabilidade do ente público pela correta identificação do sujeito passivo na execução fiscal. 4. O princípio da causalidade fundamenta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a demanda é extinta por sua falha na indicação do polo passivo. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 113, § 3º, e 202; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 4º; CCPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, VI; Lei Municipal nº 123/2002, art. 91. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP nº 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, segunda turma, DJ 05/11/2021; TJES, apelação cível nº 0019126-78.2014.8.08.0347, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 26/09/2023; TJES, apelação cível nº 0031716-57.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/09/2023; TJSP, apelação cível nº 1504490-38.2017.8.26.0408, Rel. Des. Silva russo, 15ª câmara de direito público, j. 19/12/2024. (TJES; AC 5000833-53.2022.8.08.0004; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 26-05-2025).

A respeito da condenação ao pagamento das custas processuais, melhor sorte não assiste ao apelante. Embora o artigo 39 da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal) estabeleça que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e emolumentos, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal é categórico ao ressalvar que, “se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária”.

Nesse mesmo entendimento, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1054, consolidou o entendimento de que “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

No caso, o Município de Castelo restou vencido, vez que sua pretensão executória foi extinta em razão do acolhimento da defesa apresentada pelos apelados. Assim, a sentença agiu em conformidade com a legislação de regência ao impor ao ente público a responsabilidade pelo pagamento das verbas de sucumbência, que abrangem tanto os honorários advocatícios quanto o ressarcimento de eventuais custas adiantadas pela parte vencedora. A isenção prevista no caput do artigo 39 da LEF não se confunde com imunidade à condenação sucumbencial, sendo plenamente aplicável o dever de arcar com os ônus do processo quando a Fazenda Pública não obtém êxito na demanda.

Oportunamente, colaciono julgados deste Egrégia Corte em sentido idêntico:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. PRESCINDIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. AUSÊNCIA DE ANTECIPAÇÃO. ENTE FEDERATIVO COM ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Quanto às custas processuais, entretanto, o art. 39 da Lei n. 6.830/80 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária. 2. A matéria é objeto de tese repetitiva do STJ, que pacificou o entendimento de que A teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida (Tema 1054). 3. A jurisprudência deste Tribunal é firme quanto à prescindibilidade da Fazenda Pública arcar com as custas processuais na execução fiscal, salvo nos casos em que, vencida, deve ressarcir os valores adiantados pela parte contrária. 4. Dessa forma, a condenação ao pagamento de custas processuais deve ser afastada no presente caso, posto que não há o que ressarcir. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001318-37.2015.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Janete Vargas Simões; Publ. 13-05-2025).

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. ALÍQUOTA ZERO. LEI COMPLEMENTAR N. 123/2006. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No que concerne a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais, estabelece a Lei n. 6.830/1980 que A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos (art. 39, caput), mas se for vencida, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária (art. 39, parágrafo único) - despesas essas que inexistem nestes autos. 2. A Lei Complementar nº 123/2006 estabelece alíquota zero para taxas de registro, funcionamento e fiscalização de Microempreendedores Individuais (MEI), abrangendo, por consequência lógica, a desoneração das taxas de fiscalização do exercício de atividades empresariais. 3. Recurso provido em parte. (TJES; AC 5000335-02.2019.8.08.0023; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Publ. 12/06/2025).

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
e, nos termos do

art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o judicioso voto de relatoria.